Tribunal: STF
Processo: AP 1583
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CANDIDA MOREIRA BORGES, em razão de aditamento à denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, o qual foi integralmente recebida pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.583 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024).



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a CANDIDA MOREIRA BORGES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos foram encaminhados ao revisor, em 20/10/2025 (eDoc. 235). 



    Na mesma data, o Juízo Fiscalizador noticiou violações ao monitoramento eletrônico praticadas pela ré, caracterizadas por eventos de descarga de bateria do equipamento de monitoração, ocorridas em 30/9/2025, 1/10/2025 e 5/10/2025, e por violações da área de inclusão, ocorridas em 4/10/2025, 5/10/2025, 10/10/2025 e 12/10/2025 (eDoc. 241).



    Intimada, a Defesa de CANDIDA MOREIRA BORGES apresentou justificativa para os descumprimentos comunicados pelo Juízo fiscalizador, argumentando, em síntese que “Em contato com a assistida, pessoa muito simples e em condição de vulnerabilidade, informou que tem se deslocado até o lixão da cidade para obter madeiras para artesanato, como meio de subsistência, e tem frequentado alguns funerais e que não se recorda das descargas da tornozeleira”(eDoc.251).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.252).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme demonstrado pela Defesa, a ré noticiou que os dias em que as descargas de bateria ocorreram foram justamente as datas em que a requerente foi para o lixão recolher material para reciclagem, pois depende dele para sua subsistência, já as violações de área de inclusão, não se recorda, pois não teria saído da cidade (eDoc.252). 



    Além disso, a Defesa informou que a ré é pessoa em condição de extrema vulnerabilidade social.



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas à CANDIDA MOREIRA BORGES .



    Oficie-se à Central de Monitoração Eletrônica do Estado do Paraná, para ciência e acompanhamento. 



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente